Tribunal: TJES
Processo: 5023227-57.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Infração Administrativa
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023227-57.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIANA ATHAYDE DOS ANJOS CAMPOS
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. INFRAÇÃO MERAMENTE ADMINISTRATIVA. ART. 230, V DO CTB. IMPOSSIBILIDADE DE CASSAÇÃO DA CNH DEFINITIVA. NÃO COMPROVAÇÃO DE INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE CANCELAMENTO DO DIREITO DE DIRIGIR. MERO RECEIO DA PARTE. SENTENÇA IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 5023227-57.2023.8.08.0024

Recorrente: JULIANA ATHAYDE DOS ANJOS CAMPOS

Recorrido: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 8296437).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
JULIANA ATHAYDE DOS ANJOS CAMPOS
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que não é possível a perda da CNH provisória pela infração do art. 230, V do CTB uma vez que a penalidade é meramente administrativa.

O cerne da presente lide prende-se a apurar a possibilidade de anulação do auto de infração DETRAN/ES nº VT00159381.

Compulsando com detença os autos, tenho que a sentença merece manutenção integral pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Assim, destaco o brilhantismo da sentença proferida pelo magistrado, que explanou com exatidão os fundamentos aplicados no presente julgamento, com os quais concordo em sua integralidade.

Vejamos:

Segundo a distribuição legislativa, compete, em regra, a cada uma das partes o ônus de fornecer os elementos de prova das alegações de fato, conforme o disposto no art. 373, I, do CPC.

Nesse sentido, a parte que alega deve buscar os meios necessários para convencer o juiz da veracidade do fato deduzido como base da sua pretensão, uma vez que é a maior interessada no seu reconhecimento e acolhimento, e, disso, não se desincumbiu a parte autora.

No entanto, a prova produzida pela autora demonstra-se insuficiente para afastar a presunção de legitimidade e veracidade do ato praticado pelo órgão de trânsito.

A Requerente argumenta que essa infração não pode compor os processos administrativos de suspensão e /ou cassação do direito de dirigir, pois não estão relacionadas à condução e segurança do trânsito, mas sim à propriedade do mesmo.

Entendo que de fato e segundo reiterado posicionamento do C. STJ, "Diante da diversidade de natureza das infrações às quais o Código de Trânsito Brasileiro comina as qualidades de graves e gravíssimas, deve-se fazer a interpretação teleológica do citado dispositivo, pois o objetivo da lei é que o cidadão esteja apto ao uso do veículo, habilitado à direção segura, que não ofereça risco à sua integridade, nem à de terceiro, e que não proceda de forma danosa à sociedade" (AgRg no AREsp 662.189/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 5/5/2015, DJe 12/5/2015).

O Tribunal da Cidadania vem reconhecendo, por exemplo, que a natureza administrativa da infração não é óbice à expedição de CNH definitiva ao condutor infrator, como extraio do seguinte julgado:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DEFINITIVA. INFRAÇÕES DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DO DOCUMENTO.

1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, a falta de registro de veículo no prazo legal, embora configure infração de natureza grave prevista no art. 233 do CTB, não é motivo suficiente para impedir a expedição da Carteira Nacional de Habilitação ao condutor que detém permissão para dirigir, porquanto não constitui direta violação aos objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito, quais sejam, a segurança e a educação para o trânsito, nos termos do inciso I do art. 6º do CTB.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.023.398/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 16/9/2022.)

Nada obstante, não há comprovação de que o Requerido tenha impedido a entrega da CNH definitiva ou instaurado qualquer procedimento administrativo em desfavor da Requerente, fundando-se a pretensão no mero “receio” de que o Requerido poderá cancelar a sua permissão de dirigir em razão da infração.

Logo, apesar de concordar que a pontuação dessa infração de trânsito (artigo 230, V, do CTB), por ter natureza administrativa, não pode ser computada para os processos de suspensão e cassação do direito de dirigir, é fato que a Requerente
não comprovou qualquer óbice à sua CNH definitiva e nem a instauração de procedimento administrativo de cancelamento da permissão de dirigir, razão pela qual não há que se falar em anulação do auto de infração de trânsito.

grifos meus

Cabe destacar que embora a jurisprudência do C. STJ seja no sentido da infração de natureza administrativa não impossibilitar a expedição da CNH definitiva, não é possível utilizar tal entendimento para a procedência da ação, em primeiro porque o pedido da parte é de anulação do auto de infração que não pode ser concedido pois não há nenhuma irregularidade no procedimento administrativo, em segundo porque o pedido de anulação é pautado em mero receio de que a CNH definitiva seja negado.

Cabe destacar que apesar de multa pautada em infração meramente administrativa não gerar a impossibilidade de expedição da CNH definitiva, tal fato não obsta a realização do procedimento administrativo cabível.

ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CONDUTOR AUTUADO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. CONCESSÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DEFINITIVA. EXPEDIÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Trata-se, na origem, de ação mandamental impetrada pelo ora recorrente, contra ato de autoridade pública que indeferiu a emissão da Carteira Nacional de Habilitação definitiva, ante a existência, em seu prontuário, de bloqueio em decorrência do cometimento de infração de trânsito, de natureza gravíssima, relacionada à falsificação ou violação de lacre, chassi, selo ou placa. 2. Na hipótese, a Corte local entendeu que, "Tendo o impetrante praticado infração por conduzir veículo com placa violada ou falsificada, não há ilegalidade no ato administrativo que indeferiu a expedição da CNH, pois em consonância com o art. 148, § 3º e 4º do CTB, o que não constitui penalidade, prescindindo de procedimento administrativo. Ressalte-se, a expedição de CNH só será conferida ao condutor permissionário, que após o período de um ano, não tenha praticado nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou ainda, seja reincidente em infração média".
3. O STJ possui entendimento no sentido de ser possível a expedição de Carteira Nacional de Habilitação definitiva a motorista que cometa infração administrativa que não importe em risco à segurança do trânsito e da coletividade, como ocorreu in casu - infração, em tese, do art. 230, V, do CTB (Art. 230. "Conduzir o veículo: (...) I - com o lacre, a inscrição do chassi, o selo, a placa ou qualquer outro elemento de identificação do veículo violado ou falsificado". 4. "Diante da diversidade de natureza das infrações às quais o Código de Trânsito Brasileiro comina as qualidades de graves e gravíssimas, deve-se fazer a interpretação teleológica do citado dispositivo, pois o objetivo da lei é que o cidadão esteja apto ao uso do veículo, habilitado à direção segura, que não ofereça risco à sua integridade, nem à de terceiro, e que não proceda de forma danosa à sociedade" (AgRg no AREsp 662.189/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 5/5/2015, DJe 12/5/2015).
5. Recurso Especial provido. (REsp n. 1.682.095/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/10/2017, DJe de 17/10/2017.) grifos meus

Assim, não havendo ato administrativo que negue a expedição da Carteira de habilitação definitiva, inexiste possibilidade de reforma da sentença.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença como proferida.

Condeno o recorrente em custas e honorários os quais fixo em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) nos termos do art. 55 da Le 9.099/95 c/c/ art. 85, §8º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)